Tribunal: TJDFT
Processo: 0709046-47.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709046-47.2017.8.07.0020 RECORRENTE: MARCOS SILVA MACIEL RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 83 RUA 4 LOTE 05 DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. REsp no 1.439.163/SP. RECURSO REPETITIVO. DISTINÇÃO DO PRECEDENTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ao julgar os REsp. no 1.439.163/SP e no 1.280.871/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as obrigações pecuniárias de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuírem. 2. No caso paradigma, discutiu-se a garantia do direito constitucional de liberdade de associação diante da hipótese em que antigo proprietário de imóvel optou por não se filiar à associação civil constituída após a aquisição da propriedade. 3. A presente demanda trata de situação distinta de condomínio irregular, localizado em área pública, instituído por meio de parcelamento ou loteamento do solo também feito de forma irregular. 4. A presente controvérsia afasta-se do tema afeto ao direito constitucional de liberdade de associação e se aproxima da questão relacionada às relações condominiais mantidas nos diversos condomínios irregulares existentes no Distrito Federal. 5. O condomínio, ainda que irregular, tem legitimidade para efetuar as cobranças das quotas-partes dos condôminos, os quais não podem se recusar a cumprir os termos da convenção devidamente aprovada, que faz lei entre as partes. 6. Embora não se possa extrair dos autos que o réu/apelante anuiu com a constituição e a administração do condomínio, é certo que dela se beneficia, não podendo eximir-se de custear as despesas que o beneficiam, sob pena de enriquecimento sem causa. 7. No caso paradigma, definiu-se que o critério a ser utilizado para determinar se o proprietário de imóvel integrante de loteamento fechado deve obrigatoriamente responder pelas despesas coletivas é o momento em que o imóvel foi adquirido em relação à constituição da associação de moradores. 8. É legítima a cobrança feita pela associação que comprovou os fatos constitutivos do seu direito, quando o condômino réu não logrou demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, sobretudo relativo à aquisição prévia do imóvel. 9. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 373, inciso I, e 341, parágrafo único, ambos do CPC, defendendo a impossibilidade da cobrança de taxas de condomínio irregular, ante a ausência de provas relativas à ocupação no imóvel, bem como porque não se aplicada à curadoria especial o ônus da impugnação específica ao curador especial; c) artigo 1.026, §2o, do CPC, pugnando pelo afastamento da multa pela interposição de embargos de declaração. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos demais artigos tidos por violados, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais tais como relatadas demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030